Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. SEGURO RESIDENCIAL. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. RISCO ADICIONAL INCLUÍDO NA APÓLICE. DESCARGA ELÉTRICA EM TELEVISOR. APARELHO NÃO APRESENTADO À SEGURADORA. ANÁLISE DO DANO IMPOSSIBILITADA. CONDUTA ILÍCITA DA SEGURADORA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010, do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (Art. 757, do código Civil).
3. Se a apólice contempla a cobertura adicional de danos elétricos, é devido o reparo ou a indenização prevista para eletrodoméstico danificado por descarga elétrica.
4. Todavia, para fazer jus à cobertura, o segurado deve apresentar o aparelho danificado à seguradora para que o reparo seja realizado ou a indenização seja paga. Se o segurado não apresentou prova de que solicitou a cobertura ou apresentou o aparelho para reparo e afirma que não tem meios para demonstrar o dano, (ID 58974835) não se observa conduta ilícita da seguradora.
5. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A inexistência de uma conduta ilícita por parte da empresa per se inviabiliza a compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outros fundamentos. Relatório e voto em separado.